Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-87.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005370-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA PAULA FERREIRA PINTO - CPF: 015.120.871-90 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - CPF: 536.038.851-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Maria Rosaria Grama Vieira (APELANTE), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), MARIA ROSARIA GRAMA VIEIRA - CPF: 616.749.231-04 (APELANTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – UNIÃO ESTÁVEL
COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (CC, art. 1723)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ROSÁRIA GRAMA VIEIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de “Reconhecimento de União Estável Post Mortem”, em relação ao falecido Janilton Oscar Grama Vieira, ajuizada contra a apelante por MARIA PAULA FERREIRA PINTO, considerando que “as testemunhas da parte autora categóricas ao afirmar expressamente que conheceram o falecido e a requerente como sendo marido e mulher”, e como a parte requerida não produziu prova em seu favor, não suficientemente hábil para confrontar as testemunhas da parte autora, julgou procedente o pedido, “para declarar, com efeito ex tunc, a existência de união estável havida entre MARIA PAULA FERREIRA PINTO e JANAILTON OSCAR GRAMA VIEIRA (...), caracterizada desde o ano de 2011 até 07.03.2018, data em que este último faleceu, bem como decretar a sua dissolução” (cf. Id. nº 118219027).

A ré/apelante expõe que a autora ajuizou a presente ação, para, caso obtido o reconhecimento da união estável, ajuizar ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso em razão da morte de Janailton, filho da ré/apelante, dentro do sistema prisional estatal no dia 07.03.2018. Afirma que “as provas documentais da apelada são frágeis, as testemunhas não afirmaram categoricamente que a união estável entre a apelada e o falecido tinha a intenção de formar família”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado totalmente improcedente “haja vista a falta de elementos caracterizadores da união estável” (cf. Id. nº 118219032).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 118219038, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

1. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM aforada por MARIA PAULA FERREIRA PINTO em face MARIA ROSARIA GRAMA VIEIRA (qualificados nos autos).

2. A inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação.

3. A parte requerida, citada, apresentou sua contestação no ID: 26491828.

4. Foi realizada audiência de instrução e julgamento (IDs: 52886905 e 69850458), oportunidade em que foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas duas testemunhas arroladas pela parte autora.

5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

6. Inicialmente, cumpre-nos tecer algumas considerações propedêuticas acerca das demandas judiciais envolvendo a temática do caso em pareço, união estável.

7. O tema das uniões estáveis no Brasil atravessou diversos momentos históricos importantes, relevantes para a compreensão da definição atual do instituto. Insta salientar que, a princípio, a matéria das demandas concubinárias era tratada nos juízos cíveis, eis que sequer era reconhecida a sua natureza familiar, não cabendo, sequer, a fixação de prestação alimentícia, mas tão somente uma indenização pelos serviços domésticos prestados.

8. Foi somente a partir da década de 60 que se observou mudança neste cenário, quando os primeiros julgados trabalhistas e previdenciários passaram a conferir certa legitimidade aos relacionamentos extramatrimoniais. A título de exemplo, merecem ser citadas as súmulas 35 e 380 que dispunham, respectivamente, sobre o direito de obtenção de pensão por morte do amásio pela concubina e da possibilidade de partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum no caso de dissolução da sociedade.

9. O avanço dos paradigmas estabelecidos pela sociedade foi acompanhado pelo entendimento jurisprudencial, levando o legislador ao inevitável reconhecimento constitucional do caráter familiar das uniões more uxorio, que foram equiparadas ao casamento, recebendo a denominação de união estável, status que lhes foi conferido pelo art. 226, §3º, da Constituição Federal de 1988.

10. A Lei n.º 8.971/94 foi responsável por consolidar ainda mais o instituto da união estável, uma vez que foi a responsável por assegurar o direito aos alimentos, à sucessão e ao usufruto àqueles relacionamentos que tivessem mais de cinco anos, ou no caso em que do relacionamento houvesse o nascimento de ao menos um filho.

11. A Lei n.º 9.278/96, que sucedeu a norma suprarreferida, conferiu ainda mais foi mais garantias aos companheiros em união estável, extirpando a exigência de período mínimo de convivência para reconhecimento do instituto, fixando a competência das Varas de Família e Sucessões para dirimir as lides atinentes à convivência more uxorio, assegurando o direito real de habitação, bem como fixou a presunção absoluta (iuris et de jure) de que os bens ombreados onerosamente durante a relação afetiva eram fruto do esforço comum, rechaçando qualquer debate sobre a colaboração de cada amásio para o aumento do patrimônio, possibilitando a sua divisão igualitária.

12. Por fim, adveio com o Código Civil atual, em 2002, a regulamentação do instituto da União Estável, no Título III do Livro IV, tratando do tema em seus arts. 1.723 ao 1.727. Embora não haja definição expressa do conceito de união estável, é reconhecida como tal a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e de uma mulher, estabelecida com o intuito de formar família, características que devem ser analisadas com grande cuidado pelo julgador no momento da sentença das ações de reconhecimento e dissolução de união estável.

13. Superado tal escorço histórico, passo a análise detida dos autos, de modo que verifico que as partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que passo diretamente ao exame do mérito da causa.

14. Da minudente análise processual, se verifica que a pretensão da parte autora é tão somente o reconhecimento da união estável post mortem em relação ao falecido Janailton Oscar Grama Vieira.

15. Cediço que a união estável se materializa através da livre união afetiva de pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in litteris:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

16. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como união estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3º:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” (grifo nosso)

17. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na seara doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união estável. Em seus hodiernos ensinamentos, a doutrina leciona que: “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, inclusive com expressa menção constitucional (CF, §3º, do art. 226).” (GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. Direito de família. 2ª ed., v. 6. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426).

18. A união estável é atualmente entendida como uma espécie particular de núcleo familiar, encontrando sua previsão legal tanto na Constituição Federal como no Código Civil, conforme já pontuado nos itens anteriores.

19. Nada mais é, portanto, que uma relação jurídica à qual são atribuídas garantias e obrigações, exigindo-se que os amásios convivam com publicidade, continuidade e estabilidade, com intenção de formarem uma família, partindo do pressuposto que é a existência de afetividade entre os amásios

20. Todavia, há que se distinguir a união estável do casamento, porquanto neste há um ato solene, a partir do qual os nubentes passam a ser reconhecidos no meio social como uma entidade familiar, enquanto que naquele o reconhecimento do casal no meio social é uma consequência da existência de afetividade e da intensão de formar uma família, independentemente de qualquer solenidade ou formalização da união.

21. Analisando com vagar todos os dispositivos legais que tratam da união estável, pode-se aferir que o legislador optou por equiparar ao casamento as relações afetivas dotadas de publicidade, continuidade, estabilidade e que tenham escopo de constituir família.

22. A publicidade, também tratada como notoriedade, remete à ideia de que a união estável não pode se dar de forma clandestina ou furtiva, devendo ser o casal reconhecido no meio social como um núcleo familiar, participando de eventos, reuniões e celebrações familiares ou de natureza pública como se casados fossem.

23. A continuidade e a estabilidade são conceitos intimamente relacionados, sendo que um é consequência do outro. Tais conceitos nada tem a ver com a inexistência de relacionamentos concomitantes, uma vez que o sujeito pode, perfeitamente, levar vário relacionamentos simultâneos gozando todos eles de continuidade e estabilidade. O que a legislação vigente impõe aos companheiros é que o relacionamento por eles cultivado tenha natureza não momentânea, nem eventual, mas deve ser um relacionamento afetivo que perdure por um tempo considerável, sem que sofra interrupções constantes.

24. O último dos requisitos exigidos em lei para a configuração da união estável é o affectio maritalis, também chamado intuito familiae, que é o objetivo de constituir família. Vale ressaltar, tal instituto não significa dizer que a união estável exige a intenção de ter filhos, até porque o casamento não demanda a existência de uma prole para ter sua validade reconhecida, o que implica na necessidade do reconhecimento como núcleo familiar da união entre duas pessoas que desejem ser reconhecidas como tal, contribuindo mutuamente para seu crescimento pessoal, apoiando-se em todas as áreas da vida comum e particular, configurando-se, com isso, o objetivo de constituir familia.

25. Diferentemente do instituto do casamento, onde um dos deveres dos nubentes é a vida em comum, no domicílio conjugal (art. 1.566, II, do Código Civil), na união estável não há qualquer exigência legal de coabitação entre os companheiros. Vale dizer, omitiu-se o legislador a respeito do domicílio familiar dentro da união estável, inferindo-se disso que a convivência no mesmo lar não é imprescindível para a configuração do instituto.

26. Tecidas essas considerações acerca do instituto da união estável e tendo como norte essa linha de intelecção, volvendo os olhos para o caso dos autos, após vagaroso estudo do caderno processual e tendo este magistrado contato direto com as provas, conclui-se que a autora e o falecido, Janailton Oscar Grama Vieira, constituíram relação de união estável, na medida em que conviviam como marido e mulher, de forma pública, contínua e duradoura e com a intenção de constituírem família.

27. De acordo com o que estatui o art. 355, inciso I, do Código de Ritos, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que restou cumprido pela demandante no que atine à união estável.

28. Neste sentido, as testemunhas da parte autora foram categóricas ao afirmar expressamente que conheceram o falecido e a requerente como sendo marido e mulher. Vejamos:

29. Assim, após detido compulsar de todo processo, este juízo não pode deixar de salientar que a parte demandada não produziu prova testemunhal em seu favor suficientemente hábil para confrontar as testemunhas da parte autora, em que pese tenha sido intimada para tal desiderato, contentando-se tão somente com seu depoimento pessoal, o que só enfraquece suas alegações e, consequentemente, fortalece a prova testemunhal e documental trazida aos autos pela parte autora. Isto é, pode-se inferir que a parte demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

30. No que tange ao onus probandi, diferentemente da requerida, a demandante dele se desincumbiu ao corroborar integralmente suas alegações por meio das testemunhas e do farto lastro documental que aportou aos autos.

31. Conforme já fundamentado alhures, para que se configure uma união estável não há necessidade de formação de prole entre os companheiros, tampouco que estes coabitem sob o mesmo teto.

32. Fazendo-se a exegese dos dispositivos legais que tratam da união estável, vislumbra-se que em nenhum deles há expressamente o requisito de “coabitação”. Tal tese, em verdade, consiste em uma crença popular decorrente do fato de que grande parte das relações more uxorio se verifica após as partes iniciarem seu convívio no mesmo lar.

33. Assim, gizadas tais razões de decidir, levando-se em consideração os documentos carreados ao caderno processual e as provas testemunhais produzidas, outro caminho sem dúvida não há senão a procedência do pedido inicial.

34. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, nos termos do art. 1.723, do Código Civil, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre MARIA PAULA FERREIRA PINTO e JANAILTON OSCAR GRAMA VIEIRA (adrede individualizados), caracterizada desde o ano de 2011 até 07.03.2018, data em que este último faleceu, bem como decretar a sua dissolução.

O art. 1723 do Código Civil dispõe que a
“é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

A sentença entendeu que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos que configuram a união estável, principalmente pelas provas documentais e pelas testemunhas ouvidas em Juízo.

A apelante, quando ouvida em Juízo afirmou que
“só viu ela uma vez; que ela veio aqui na minha casa buscar uma televisão que eu tinha comprado pro Janailton; que o Janailton pediu né, e ela veio buscar a televisão, levou a televisão e uma máquina de lavar roupa; que ele ligou pra mim e falou qu era pra mandar uma televisão pra ele né, ele falou que ia mandar ela buscar, daí ela veio buscar (....); que ele falou ela visitava ele na cadeia; que eu mandava dinheiro todo mês, eu manda na conta dela e na conta da mãe dos amigos dele na cadeia”.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de Joice Nascimento e Catarino Benedito, que afirmam terem conhecido o casal, que sabiam que Janailton era o esposo da autora e que conviveram sobre o mesmo teto durante certo tempo.

Nesse sentido é o depoimento de Joice Nascimento ao relatar que “s
im, eu conheci, porque na época eu também visitava lá no presídio né, da Mata Grande e o esposo dela ficava no raio evangélico, aonde o meu esposo também ficava, então a gente sempre ali na frente aquele contato né, de visitas; que conhecer, assim, conhecer não porque lá é até proibido né, as visitas, mas eu via no pátio, na hora da despedida, tal, eles sempre junto; que Sim, porque lá a gente tinha um grupo né de mulheres e aí nesse grupo né foi divulgado que tinha havido um falecimento de um detento lá dentro da penitenciária e era o esposo da Paulinha, porque lá na frente todo mundo chamava ela de Paulinha né; que : É o corpo dele, apareceu no grupo que ele tinha sido morto lá dentro, que havia um corpo e esse corpo era do esposo da Paulinha; e que seria o esposo da Paulinha; que Sim, porque até então pra fazer visita lá tem que fazer a união estável”

Já Catarino Benedito afirmou que conhece a autora a uns 34 anos, que era
“v
izinho, ela morava na Vila Operária e nóis e eu também morava lá; que conviveu com o Jailton, marido dela, foi preso, e morreu na cadeia; sim, Janailton, isso mesmo; conheci ele uma vez só e depois eu vi ele lá no cemitério no dia que eu levei ela lá que pediu pra levar no cemitério no dia do enterro; que conversou com ele, que ele tava morando lá na Escá Romero lá praquele lado lá de cima, eu fui até lá eu e minha esposa; que foi visitar ela, que foi um dia só, nois fumo lá quando ele saiu da cadeia, nois fomo visitar ela; que eles tavam morando juntos na época, como marido e mulher, no bairro Escá Romero, lá em cima, lá da banda da Vila Natal, que era casa alugada, que eles moravam, mas assim, como ele tava preso, ele ia odos final de semana, ela ia visitar; que foi visitar, lá quando ele saiu da cadeia; que daí ele voltou de novo; que daí ele foi morto na cadeia; que nessa brincadeira (eles moraram juntos), na base duns quatro anos e meio a cinco anos; que ela não tinha ninguém e ela não tinha condição aí ela pediu pra mim levar ela lá pra pedir o caixão que foi de graça e depois lá também ganhou o terreno tudo de graça na época porque não tinham condição aí eu levei ela lá, na ação social, o caixão, arrumaram de lá, e nem teve velório, de lá já levou direto pro cemitério; que acompanhei ela, levei lá, fui lá com ela, só tinha na base dumas oito pessoa só, não, oito não, quatro pessoa; que não tinha ninguém lá (que se apresentava como mulher dele); que familiar dele é longe, pro outro lado lá .. eu nem sei direito da onde é o nome da cidade; que ele veio preso de fora; que ela foi lá visitar o parente dele; que depois ela foi lá na casa da sogra dela... uma vez ela falou que tava lá.. ela visitou a sogra dela, não sei onde, não sei se é Alta Floresta, tenho certeza não”

Levando em consideração o caso concreto, as provas apresentadas trazem indícios de que as partes realmente viveram em união estável, durante as idas e vindas do Janailton pelo sistema prisional, isto porque, além da confirmação das pessoas que conheceram o casal, a autora foi a declarante da certidão de óbito do falecido, o que demonstra que mantiveram proximidade por todos esses anos.

Ademais, se houvesse a mínima prova contrária, pode ser que o conteúdo apresentado pela autora fosse considerado fraco, mas não é esse o caso, afinal, e nenhuma prova em sentido contrário foi apresentada.

O art. 1.547 do Código Civil prevê que
“na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados”.

Embora o presente processo não verse sobre casamento, a regra deve ser aplicada ao presente caso em que não há qualquer prova contrária às alegações da autora/apelada.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022